Tribunal: CARF
Processo: 12585.000164/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

PROCESSO
12585.000164/2010-72
RESOLUÇÃO
3301-001.901 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de abril de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
TUPY FUNDICOES LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência, para que a unidade preparadora manifeste-se,
através de relatório conclusivo, sobre o direito creditório da recorrente, nos termos da Resolução
CARF no 3302-000.757 (Processo no 19515.720975/2013-17) e com base no REsp no 1.221.170/PR,
na Nota SEI/PGFN no 63/2018, no Parecer COSIT no 5/2018 e na IN RFB no 2.121/2022, podendo
intimar a recorrente, se entender necessário, a apresentar documentos e esclarecimentos, a
respeito de seu processo produtivo; e, após a elaboração do relatório, intime-se a contribuinte
para que se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias; em seguida, retornem-se os autos ao CARF.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na
Resolução no 3301-001.899, de 15 de abril de 2024, prolatada no julgamento do processo
12585.000162/2010-83, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Fl. 5719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.901 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000164/2010-72
2

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Ressarcimento
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de COFINS, em relação ao
segundo trimestre de 2007.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Seguindo a marcha processual normal, o feito foi assim julgado, conforme consta na
ementa da DRJ, em síntese:
ASSUNTO: COFINS
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CONCEITO.
Na definição de insumos utilizados na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda somente serão incluídos
quaisquer serviços e bens que sofram alterações, tais como: consumo; desgaste;
dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação
diretamente exercida sobre o serviço que está sendo prestado e no bem ou
produto que está sendo fabricado.
ABATIMENTOS. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. GERAÇÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Diferentemente dos descontos incondicionais, que são concedidos no momento
da emissão da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não
dependem de evento posterior à emissão desses documentos, os abatimentos
obtidos em face da constatação de vícios redibitórios são decorrentes de
negociação efetuada posteriormente ao ato de compra e venda. Assim, os
abatimentos não podem ser equiparados a descontos incondicionais não podendo
ser excluídos da base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, querendo em síntese:
Necessidade
de
reunião
dos
processos
12585.000162/2010-83
e
12585.000163/2010-28, para julgamento em conjunto;
a) do conceito de insumo para o PIS/COFINS;
b) reversão das glosas de serviços e bens utilizados como insumos;
c) serviços relatos a descontaminação e atendimento à legislação ambiental;
Fl. 5720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.901 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000164/2010-72
3
d) atividades
diretamente
relacionadas
ao
processo
produtivo
e
à
comercialização dos produtos;
e) consultoria, manutenção ou licença de uso de software;
f) serviços de transporte;
g) locação de mão-de-obra, máquinas e equipamentos;
h) baixa
do processo em diligência nos termos do processo
19515.720975/2013-17;
i) desconto de abatimento de qualidade;
j) crédito extemporâneos de energia elétrica;
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Trata-se de pedido de ressarcimento de PIS/COFINS não cumulativo, no qual
requer o aproveitamento de seu suposto crédito decorrente.
Pois bem!
No entanto, para o correto processamento deve esse processo ser convertido em
diligência diante do fato de observar o direito pleiteado da legitimidade ativa para
o pedido de ressarcimento, ademais, por conta do conceito de insumo
estabelecido no RESp n. 1.221.170/PR, vejamos:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015). 1.
Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o.,
II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
Fl. 5721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.901 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000164/2010-72
4
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância
de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza
e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns.
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de
essencialidade ou relevância, ou
seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
(REsp 1221170/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 22/02/2018, DJe 24/04/2018)
Ademais a mais, também proferido o parecer COSIT no. 5/18:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do
Superior
Tribunal
de
Justiça
no
julgamento
do
Recurso
Especial
1.221.170/PR.Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ESTABELECIDA
NO
RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.Conforme estabelecido pela Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de
insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou
para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.Consoante a tese acordada na
decisão judicial em comento:a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual
dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço”:a.1)
“constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”;b) já o critério da relevância “é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja”:b.1) “pelas
singularidades de cada cadeia produtiva”;b.2) “por imposição legal”.Dispositivos
Legais. Lei no10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no10.833, de 2003, art. 3o, inciso
II.
(Publicado(a) no DOU de 18/12/2018, seção 1, página 194)
Ainda, a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, assim sentou:
Fl. 5722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.901 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000164/2010-72
5
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância. Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização
para dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de
2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016. Nota Explicativa do art. 3o da
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
Contudo, da leitura do relatório, percebe-se que a análise da DRJ se pautou pelo
conceito restrito de insumo, que não pode ser aceito por esse Colegiado, urgindo
a necessidade de averiguação da documentação juntada pela Recorrente ao longo
do contencioso sob a ótica pacificada do conceito de insumos do PIS/COFINS.
Ainda, em casos idênticos envolvendo a mesma contribuinte dos PAF ́s abaixo
teve sua conversão em diligência, vejamos:

Entendo, pois, que a expressão "bens e serviços, utilizados como insumo na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados
à venda" deve ser interpretada como bens e serviços aplicados ou consumidos na
produção ou fabricação e na prestação de serviços, no sentido de que sejam bens
ou serviços inerentes à produção ou fabricação ou à prestação de serviços,
independentemente de ter havido contato direto com o produto fabricado, a
exemplo dos combustíveis e lubrificantes, expressos no texto legal Assim, devem
ser entendidos como insumos, os custos de aquisição e custos de transformação
que sejam inerentes ao processo produtivo e não apenas genericamente inseridos
como custo de produção. Esta distinção é dada pela própria lei e também pelo STJ
(AgRg no REsp no 1.230.441SC, AgRg no REsp no 1.281.990SC), quando excluem,
por exemplo, dispêndios com valetransporte, valealimentação e uniforme da
condição de insumos, os quais poderiam ser considerados custos de produção, mas
que somente foram alçados a insumos a partir da Lei no 11.898/2009, e apenas
para as atividades de prestação de serviços de limpeza, conservação, manutenção.
(...)
A partir das premissas acima mencionadas e tendo em vista já ter sido requerida a
realização de diligência para detalhamento do processo produtivo, proponho a
realização de diligência para que a recorrente identifique a utilização dos
produtos/serviços, objetos das seguintes glosas efetuadas, nas atividades da
empresa, detalhando sua natureza e local de aplicação ou consumo, forma de
escrituração contábil, anexando o plano de contas e exemplos de lançamentos,
para cada tipo de descrição e documentação comprobatória, como notas fiscais
(amostragens), contratos e outros que entender necessários: Transporte de
containers e transporte de carga; Softwares; Serviços de lubrificação e limpeza de
máquinas fornecidos por Andrita Manutenção; Transporte de água por Rodoagua
Transportes Ltda; Peças de reposição de equipamentos fornecidos por Andritz
Separation Indústria e Comércio de Equipamentos de Filtração Ltda. A recorrente
deverá ainda efetuar a discriminação dos fretes utilizados para transporte de
insumos, de produtos semielaborados e de produtos acabados.
Processo no 19515.720975/2013-17. Rel. Cons. Paulo Guilherme Déroulède
Fl. 5723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.901 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000164/2010-72
6
Resolução no 3302000.757
No mesmo sentido:
(ii) que seja intimada a Recorrente a apresentar LAUDO TÉCNICO elaborado por
renomada instituição, credenciada perante a RFB, descrevendo detalhadamente
seu processo produtivo, correlacionandoo com todas as glosas objeto deste
processo. O referido LAUDO deverá identificar de forma discriminada como são
empregados em seu processo produtivo os insumos glosados pela fiscalização
(todos Bens e os Serviços glosados, correlacionados nos itens 40 a 90 do Recurso
Voluntário), informando se a aplicação na produção se dá de modo direto ou
indireto;
(iii) a autoridade fiscal, com base na apresentação do LAUDO, deverá elaborar
Relatório Fiscal conclusivo sobre os fatos apurados na diligência, informado
expressamente sobre o item (i) acima e também quais os valores de créditos
reconhecidos e não reconhecidos (detalhar e consolidar por itens ou grupos
conforme suas especificidades, todos os Bens e Serviços glosados), sustentado em
informações do LAUDO, no critério utilizado na diligência realizada no PAF no
19515.720975/201317 e no critério adotado por este Colegiado, para DF CARF MF
Fl. 1621 aferir o que é INSUMO, inclusive podendo apresentar outros elementos
que contribuam para o aclaramento dessa matéria e manifestarse sobre esta
matéria.
Processo no 12585.000018/200911. Cons. Waldir Navarro Bezerra Presidente
substituto e Relator. Resolução no 3402001.240 –
Diante do exposto, converto o feito em diligência para que a unidade preparadora
para se manifestar conclusivamente:
a)
nos termos da resolução 330-2000.757 (Processo no 19515.720975/2013-
17,
b)
ainda, deve considerar o conceito fixado no RESp n. 1.221.170/PR, Nota
SEI/PGFN no 63/2018 Parecer COSIT no 5, gerando relatório conclusivo, podendo,
intimar a contribuinte para apresentar documentos e esclarecimentos se
necessário; IN 2121/2022 ;
c)
sendo necessário, a fiscalização poderá intimar a contribuinte para
apresentar explicações, detalhamento, documentos, etc, sobre o seu processo
produtivo;
d)
após a elaboração do relatório conclusivo, intime a contribuinte para que
se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias.
Após retornem os autos a este CARF;
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento do
Fl. 5724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.901 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000164/2010-72
7
recurso voluntário em diligência, para que a unidade preparadora manifeste-se, através de
relatório conclusivo, sobre o direito creditório da recorrente, nos termos da Resolução CARF no
3302-000.757 (Processo no 19515.720975/2013-17) e com base no REsp no 1.221.170/PR, na Nota
SEI/PGFN no 63/2018, no Parecer COSIT no 5/2018 e na IN RFB no 2.121/2022, podendo intimar a
recorrente, se entender necessário, a apresentar documentos e esclarecimentos, a respeito de seu
processo produtivo; e, após a elaboração do relatório, intime-se a contribuinte para que se
manifeste no prazo de 30 (trinta) dias; em seguida, retornem-se os autos ao CARF.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 5725
DF CARF MF
Original